Tribunal: TJSP
Processo: 1500657-69.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE (Art. 1o, I e XIV, do Decreto Lei no 201/67) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (Art. 299, § único, CP). Sentença absolutória. Irresignação da acusação. Parecer contrário da PGJ. Viagem do Prefeito Municipal de Amparo ao exterior, por 14 dias, sem transmissão do cargo ao Vice-Prefeito. Recebimento de remuneração integral, mesmo durante o afastamento. Decisões

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE (Art. 1o, I e XIV, do Decreto Lei no 201/67) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (Art. 299, § único, CP). Sentença absolutória. Irresignação da acusação. Parecer contrário da PGJ. Viagem do Prefeito Municipal de Amparo ao exterior, por 14 dias, sem transmissão do cargo ao Vice-Prefeito. Recebimento de remuneração integral, mesmo durante o afastamento. Decisões proferidas em procedimento licitatório no período de afastamento extraoficial, com assinatura do Prefeito de documentos com data retroativa, mas elaboradas pelo Secretário Municipal para convalidar o certame. Atipicidade das condutas. Redação dúbia do art. 64 da Lei Orgânica do Município, que permitiria o afastamento do Prefeito sem a necessidade de se licenciar do cargo desde que por período inferior a 15 dias. Ausência de dolo em relação à negativa de execução à lei municipal. Alteração e publicação dos despachos do Prefeito durante sua viagem particular que não prejudicaram a licitação e não tinham a intenção de esconder seu afastamento, eis que amparado por interpretação legítima da lei. Recursos recebidos em decorrência dos 14 dias de afastamento que também não se mostraram indevidos, eis que o Prefeito faz jus aos vencimentos em período de férias e, ainda que houvesse a necessidade de alguma dedução, o erro de cálculo configuraria ilegalidade de ordem cível, não punível criminalmente. Sentença absolutória mantida. Recurso não provido.